Tribunal: TJDFT
Processo: 0742242-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742242-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME NERY DE OLIVEIRA CABRAL JUNIOR AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE TEATRO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Impugnação – Intempestividade – Efeito Suspensivo – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. O Juízo de origem reconheceu a intempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado pelo Agravante nos seguintes termos, in verbis: “Compulsando os autos, observo que, por ocasião da distribuição da presente ação, a parte exequente deixou de cadastrar o advogado do devedor e, por esta razão, a decisão de ID 127229490, segundo parágrafo, determinou à Secretaria que procedesse ao referido cadastramento. A decisão mencionada foi disponibilizada no DJe, num primeiro momento, em 09/06/2022, como certificado no ID 127442621, porém, sem a inclusão do advogado do devedor, conforme Documento 1 anexo. Ocorre que, no dia seguinte, ou seja, em 10/06/2022, houve nova disponibilização daquela decisão, desta vez com a inclusão do advogado, na forma determinada, como certificado no ID 127592620 e conforme Documento 2 anexo. Nesse contexto, o prazo para pagamento voluntário da dívida se iniciou em 14/06/2022 e transcorreu em 05/07/2022, considerando, neste período, o feriado do dia 16/06, qual seja, Corpus Christi, ao passo em que o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença se iniciou em 06/07/2022 e transcorreu em 26/07/2022. Saliente-se que não era necessária a publicação das certidões de ID 130638959 ou 130747365, pois, como visto, o prazo para pagamento e posterior impugnação já havia se iniciado. Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração de ID 133490096 e concedo-lhes efeitos infringentes, para, em consequência, reconhecer que a impugnação de ID 133073205, apresentada em 06/08/2022, é intempestiva. Deste modo, ante a ausência de um de seus requisitos de admissibilidade, no caso, a tempestividade, não conheço da sobredita impugnação. Considerando, por fim, que já houve o decurso do prazo para pagamento voluntário da dívida e que os cálculos apresentados no ID 133500179 foram elaborados há mais de um mês, concedo à parte credora o prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção, para juntar a planilha atualizada da dívida, já contendo a multa e os honorários advocatícios, ambos de 10%, previstos no art. 523, § 1o, do CPC, observando estritamente os parâmetros do título em execução, bem como o item II da petição de ID 133490096. Intimem-se.” Conforme se verifica da Certidão de ID 130747365 dos autos de origem, a Decisão de ID 127229490, que determinou o pagamento voluntário da obrigação, foi devidamente publicada em 10/06/2022. Não há controvérsia quanto ao fato de que constou o nome do patrono na publicação da Decisão ocorrida no dia 10/06/2022. A parte Agravante sustenta tão somente que deveria ter sido intimado por publicação da referida Certidão e o prazo para pagamento do débito e apresentação de impugnação ao cumprimento de Sentença deveria se iniciar somente após essa publicação. Desta forma, sustenta que a nova publicação da Decisão de ID 127229490 deveria ser considerada para fins de contagem do prazo para pagamento voluntário da obrigação e para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto a publicação da Decisão de ID 127229490 se deu regularmente no dia 10/06/2022 e posterior republicação da mesma Decisão, por equívoco da Secretaria do Juízo, não tem o condão de reabrir o prazo fixado. Não obstante, há qualquer prejuízo da análise da questão pelo Colegiado no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator